Tribunal: STF
Processo: Rcl 63262
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rosângela de Souza Semprebom, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina.



    A reclamante alega que, dois anos após sua demissão, “manejou ação em face do Governo do Estado do Paraná, no sentido de haver com a anulação do ato demissional, tendo em conta que este Col. STF, junto aos Habeas Corpus de números 142.205 e 143.427, concedeu a ordem de habeas corpus declarou a nulidade dos acordos de colaboração premiada firmado com a autora, e, por derivação, reconheceu a ilicitude de todas as declarações incriminatórias prestadas.”



    Aduz que “tão logo teve os HC’s deferidos perante esta Augusto Corte, levou ao conhecimento da Administração Pública, por intermédio dos autos prot. 16.956.230-0, solicitando o desentranhamento de todas as declarações utilizadas como prova emprestadas...”



    Afirma que “Em que pese a juntada do inteiro teor das decisões proferidas pelo STF, a sra. Corregedora Geral Ana Glaucia Piegas, na informação 39/20, menosprezando por completo a ordem desta mais alta Corte de Justiça e o disposto no 157 do CPP, deu de ombros, entendendo por prejudicado o retorno do PAD à comissão processante, mantendo todas as declarações, na medida que “não estaria definido pelo juízo de origem, de forma concreta, a extensão dos efeitos das decisões emanadas por meio dos HC’s.”.”



    Assevera que “O processo foi concluído, culminando com a demissão da autora (trazendo prejuízos irreparáveis), tendo o próprio pedido de extração / desentranhamento no bojo dos autos / protocolo realizado, sem qualquer observância ao pedido e às decisões do STF. Na verdade, analisando o feito, as ordens de segurança, foram totalmente ignoradas.”



    Argumenta que “A demissão, seria evitada, acaso tivesse sido observado a ordem processual administrativa adequada, para, 1) suspender o feito administrativo (tal como determinado por este Col. Tribunal), 2) avaliar a manutenção ou retirada de todas as declarações incriminatórias, inclusive, relegando ao juízo da 3ª Vara Criminal a análise dos elementos probatórios contaminados pela referida anulação (podendo-se admitir, inclusive, como contaminado o primeiro acordo, dentro outros), abrindo oportunidade para o trancamento de eventuais ações penais.”



    Pontua que “não é possível saber inexoravelmente quais as provas que concluíram pelos ilícitos funcionais. Não é possível saber quais provas estão ou não contaminadas. Não é possível, saber, se – de fato - o primeiro acordo foi ou não contaminado.”



    Requer “Seja acolhido o pedido liminar, e no mérito, requer seja julgado procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, para estabelecer a autoridade das decisões proferidas nos Habeas Corpus de números 142.205 e 143.427, de modo à determinar a imediata anulação do processo administrativo de demissão da autora / reclamante, observando em tudo as ordens e limites advindos do STF, observando, as deliberações do juízo da 3ª vara criminal...”



    Informações prestadas nos edocs 12, 13 e 17.



    O Estado do Paraná contestou no edoc 18.



    A PGR opina pelo não seguimento da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF).



    In casu, a reclamante aponta como violado o julgado nos HCs 142.205 e 143.427.



    Nos autos do primeiro HC, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem nos termos da ata de julgamento a seguir:



    A Turma, por empate na votação, concedeu a ordem, de ofício, para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinou ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. Prosseguindo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento, determinou a inutilização da prova declarada ilícita, facultado às partes acompanhar o incidente, mantidos os benefícios oferecidos pelo Ministério Público e concedidos pelo Juízo de origem aos delatores. Por fim, mandou oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná, a fim de que instaurem procedimentos investigatórios para o esclarecimento dos fatos relacionados a atuações dos membros do Ministério Público na realização dos acordos de colaboração premiada, devendo tais órgãos manter o Supremo Tribunal Federal informado sobre o andamento e os resultados da apuração, nos termos do voto do Relator e do Ministro Ricardo Lewandowski, vencidos os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia.



    No segundo HC:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por empate de votos, conceder a ordem, de ofício, para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. Prosseguindo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento, determinar a inutilização da prova declarada ilícita, facultado às partes acompanhar o incidente, mantidos os benefícios oferecidos pelo Ministério Público e concedidos pelo Juízo de origem aos delatores. Por fim, mandou oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná, a fim de que instaurem procedimentos investigatórios para o esclarecimento dos fatos relacionados a atuações dos membros do Ministério Público na realização dos acordos de colaboração premiada, devendo tais órgãos manter o Supremo Tribunal Federal informado sobre o andamento e os resultados da apuração, nos termos do voto do Relator. 



    Nos autos daquele HC, a ora reclamante afirmou que “as ordens concedidas [nos HCs 142.205 e 143.427] ao que tudo sugere, teria afetado o primitivo acordo, tornando esse primeiro acordo, anulado. No entanto, não foi claro se o segundo acordo se mostrou potente para excluir o aproveitamento das provas do primeiro acordo, dada a previsão contida em suas cláusulas 20 e 22 (do segundo acordo).”



    Requereu fosse “emitida certidão explicativa dos processos acima, esclarecendo o objeto dos referidos HCs, bem como os limites da prestação jurisdicional, em especial, se a anulação operacionalizada promoveu a anulação do primeiro e segundo acordo de delação premiada, ou se por associação, estariam contaminadas (frutos da árvore envenenada)”.



    O pedido não foi conhecido.



    Como demonstram os documentos anexados aos autos, a demissão levada a efeito pela comissão em processo administrativo não está fundamentada nas provas ilícitas. Veja-se:



    Um segundo ponto – e não menos importante – merece aqui destaque: o relatório da Comissão Processante que respaldou a demissão da reclamante, e ao qual este Juízo reclamado fez remissão, se baseia em elementos probatórios autônomos, que não resultaram do acordo de colaboração invalidado. 



    Transcrevo o que a esse propósito consta das decisões por nós proferidas: 



    “Tampouco é possível a concessão de tutela de evidência. É no mínimo duvidosa a incidência, no presente caso, da tese firmada pelo Supremo no julgamento do tema de repercussão geral n. 1238 (‘São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder judiciário’). Realmente, a demissão da autora parece ter decorrido da comprovada imputação de atos de corrupção praticados em período (dezembro de 2004 a abril de 2009) diverso daquele confessado por ela no acordo de colaboração premiada (1998 a 2002, cf. declarações do evento 14.24 e 14.25). 



    Tanto é assim que o relatório da Comissão Processante está embasado em outras provas autônomas, a exemplo das declarações dos corruptores Márcio José Mendes e Miguel Ângelo Gonçalves, respectivamente, proprietário e supervisor de vendas da distribuidora de bebidas DEBAL (empresa cujos caminhões sem nota, mercê da propina, passavam pelos postos fiscais sem ser atuados). 



    Há um segundo aspecto – e não menos importante – que merece ser destacado: o voto vencedor que conduziu o julgamento dos habeas corpus ns. 142.205-PR e 143.427- PR, da lavra do ministro Gilmar Mendes, limitou-se a ‘declarar a nulidade do segundo acordo de colaboração premiada firmado [em 22/2/2017] com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom’ (evento 1.15, p. 28, grifei). Vale dizer, a ordem concedida, ao que tudo sugere, em nada afetou o primitivo acordo, à luz do qual foram apurados os fatos que ensejaram a demissão. Acordo esse cuja rescisão se mostrou impotente para excluir o aproveitamento das provas com base nele obtidas, dada a previsão contida em suas cláusulas 20 e 22” (evento 16 dos autos n. 66281-69.2023.8.16.0014). 



    “Note-se que a Comissão Processante não estava necessariamente vinculada à decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, acerca de qual ou quais provas haveriam de ser consideradas contaminadas pela ilicitude do ‘aditivo’ de colaboração premiada invalidado pelo STF: como enfatizado na decisão embargada, o fato imputado no PAD, cuja comprovação ensejou a demissão da requerente, em momento algum foi atribuído a ela na ação penal. Mais ainda, a pena disciplinar parece ter se embasado em provas independentes produzidas na esfera administrativa. Assim, por exemplo, os depoimentos dos corruptores e os registros de plantões em postos fiscais realizados pela servidora no período de dezembro de 2004 a abril de 2009 (e por ela omitidos em sua colaboração premiada). Há de prevalecer, pois, a regra da independência entre as instâncias judicial e administrativa” (evento 22 dos autos n. 66281-69.2023.8.16.0014). (eDOC 13)



    É certo que, declarada nula uma prova no processo penal, não é possível sua utilização em qualquer outra esfera, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Nesse sentido, verificada autonomia das provas que fundamentaram a demissão, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AI 747.753, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 28.10.2010)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 783.997/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.11.2011). 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” (ARE 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso DJe 11.9.2012).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente